Tribunal: TJBA
Processo: 8002023-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002023-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VOCE TOTAL PLANOS DE SAUDE LIMITADA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA

APELADO: EDNOLIA LOPES BARBOZA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSOS FUNDAMENTADOS EM CONFRONTO COM A SENTENÇA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. CDC. SÚMULA 608 DO STJ. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. RESOLUÇÃO ANS Nº 438/2018. RESCISÃO DO CONTRATO COLETIVO. EXIGÊNCIA DE NOVA CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA EM CONTEXTO DE DOENÇA GRAVE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a portabilidade do plano de saúde sem cumprimento de nova carência e condenando ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00.

2. A autora apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal.

3. As apelantes sustentam, em síntese, impossibilidade de responsabilização da administradora de benefícios, perda superveniente do objeto e inexistência de dano moral indenizável.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Delimita-se a controvérsia em verificar: (i) a ocorrência de ausência de dialeticidade recursal; (ii) a
possibilidade de responsabilização
da administradora de benefícios; (iii) a obrigatoriedade de portabilidade de carências diante da rescisão do contrato coletivo; e (iv) a configuração e adequação do dano moral fixado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto os recursos enfrentam, de forma direta e fundamentada, os fundamentos da sentença recorrida.

6. Configurada relação de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo solidária a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive da administradora de benefícios, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

7. A rescisão do contrato coletivo impõe o dever de assegurar ao beneficiário a portabilidade de carências já cumpridas, conforme dispõe a Resolução ANS nº 438/2018, sendo abusiva a exigência de novo período de carência.

8. Evidenciada a gravidade do quadro clínico da autora, portadora de neoplasia maligna em estágio avançado, a negativa de cobertura configura violação ao direito fundamental à saúde e afronta à função social do contrato.

9. A recusa indevida de cobertura médica em situação de urgência extrapola o mero inadimplemento contratual, ensejando dano moral indenizável.

10. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios compensatório e pedagógico, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença.

12. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese:
É abusiva a exigência de novo período de carência quando da migração de plano de saúde decorrente da rescisão de contrato coletivo, sendo solidária a responsabilidade da operadora e da administradora de benefícios pelos danos decorrentes da negativa indevida de cobertura, inclusive morais.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: arts. 6º, 196 e 199;

Código de Defesa do Consumidor: arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, 47 e 51, I e IV, §1º;

Código Civil: art. 421;

Resolução Normativa ANS nº 438/2018.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1865767/PE;

STJ, AgInt no AREsp 891.445/RJ;

STJ, AgInt no REsp 1.838.679/SP;

TJDFT, AI 0721322-34.2021.8.07.0000;

TJDFT, AI 0702983-95.2019.8.07.0000;

TJSC, Apelação 5001401-85.2023.8.24.0005;

TJBA, AI 0010822-43.2017.8.05.0000;

TJBA
,
AI 0006236-60.2017.8.05.0000;

TJBA, Apelação 0536529-84.2016.8.05.0001;

TJBA, Apelação 0327071-61.2015.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002023-90.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VOCE TOTAL PLANOS DE SAUDE LIMITADA e outros
e como apelada
EDNOLIA LOPES BARBOZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Apelos das Rés

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .